Tribunal: TJSP
Processo: 1011050-89.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de redistribuição proporcional do ônus da sucumbência – Omissão a ser suprida sem modificação do julgado - Manutenção do entendimento do MM. Juiz a quo - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo do julgado.